Tribunal: STF
Processo: ARE 1526425
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERCEPÇÃO DE ROYALTIES POR MUNICÍPIO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APTAS A CONFIGURAR O PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO.



NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. AGÊNCIA REGULADORA - ANP. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DA PRODUÇÃO MARÍTIMA DE GÁS NATURAL (ROYALTIES). CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO (CF, ART. 20, § 1º, LEIS NºS 9.478/97 E 12.734/2012). SENTENÇA MANTIDA. I – A Constituição Federal, no § 1º do art. 20, assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como aos órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, ou compensação financeira por essa exploração. II – “Hodiernamente, a matéria é regida pela Lei 9.478/97, com as alterações imprimidas pela Lei 12.734/2012, que nos art. 48, § 3º. e 49, § 7º. expressamente incluiu os Municípios afetados por instalações de pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País para fins de pagamento de royalties. A inovação legal tem por escopo a maior e melhor repartição dos recursos provenientes do petróleo e do gás natural produzidos no País, visando a compensar, de modo mais abrangente, os Municípios inegavelmente afetados ao longo de toda cadeia de exploração. Os city gates nada mais são que os pontos de acesso do gás natural a uma cidade ou grande cliente. Como o gás natural é mantido sobre uma pressão consideravelmente elevada, antes da sua utilização é necessário reduzir a pressão. Esta regulagem é feita no city gate, um conjunto de equipamentos e válvulas que é exatamente o ponto de entrega ou de transferência do gás, representando instalações edificadas no território municipal que intrinsecamente trazem efeitos ambientais inquestionáveis e permanente risco à segurança da área e da população nela habitante” (AgInt no REsp 1592995/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 15/06/2016). III – Acerca dos critérios de distribuição dos royalties, após a edição da sobredita Lei nº 12.734/2012, a orientação jurisprudencial firmada neste egrégio Tribunal é no sentido de que “a segunda parte do parágrafo 3º do art. 48, e a segunda parte do parágrafo 7º do art. 49, da Lei 12.734/12, conquanto não tenham sido expressamente suspensos pelo STF na decisão emitida na Medida Cautelar na ADI 4.197, afirmam que os royalties são devidos, em "razão do disposto na alínea 'c' dos incisos I e II", e o teor do inciso II, do art. 48 e do art. 49, foi realmente alcançado pela suspensão, motivo pelo qual, afastando-se, no ponto, os efeitos da Lei 12.734/12, o pagamento dos royalties objeto da lide devem observar a redação original da Lei 9.478/97” (AG 0064820-04.2016.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 de 20/03/2017). IV – Na hipótese dos autos, o Município suplicante faz jus à percepção dos referidos royalties, pelo critério de detentor de instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, sem qualquer distinção de base de cálculo, de forma que seja aplicada a única criteriologia de cálculo em vigor, observando-se, na espécie, as disposições das Leis 7.990/89 e 9.487/97, aos royalties devidos ao Município, sem redução da eficácia dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei 12.734/2012, restando afastada a aplicação da Resolução de Diretoria RD 624/13-ANP, assegurando-lhe, por conseguinte, o pagamento das respectivas compensações financeiras mensais, em valores idênticos ao que a ANP remunera Municípios enquadrados administrativamente, pelo mesmo critério. V - No tocante aos juros e à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 905, realizado pelo rito dos recursos repetitivos, confirmado no julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, decidiu que as condenações da Fazenda Pública de natureza administrativa sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. VI – Apelação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP desprovida. Remessa necessária parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada para fixar os juros de mora e correção monetária conforme os termos do presente julgado. A verba honorária de sucumbência, fixada no percentual mínimo sobre a condenação (CPC, art. 85, II, §§ 3º e 4º), a ser definido em liquidação de sentença, fica acrescida do percentual de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do referido diploma legal.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º; 5º; XXXVI, LIV, LV; 93, IX; 10, VI, § 1º; 97 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, no que se refere à violação ao art. 93, IX, da Constituição, e não o admitiu, quanto aos demais aspectos veiculados. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A verificação do preenchimento dos requisitos aptos a ensejar o pagamento de royalties ao Município, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela Suprema Corte, por demandar a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.478/97, com as alterações imprimidas pela Lei 12.734/2012), bem como o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015), observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;